Tribunal: TJMT
Processo: 1017637-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017637-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VASILY BARSUKOV
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VASILY BARSUKOV contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Myrian Pavan Schenkel, na Ação de Liquidação Provisória de Sentença, no 1005140-40.2019.8.11.0037, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a inversão do ônus da prova em desfavor do requerido/agravado.
Em suas razões recursais o agravante aduz que no final dos anos 80 e início dos anos 90, realizou financiamento rural junto ao Banco do Brasil, através da Cédula Rural Pignoratícia no 89/00138-9 - emitida em data de 26/12/89 no valor de Ncz$ 85.792,22 (oitenta e cinco mil setecentos e noventa e dois cruzados novos e vinte e dois centavos) com correção monetária pelos Índices de correção das cadernetas de poupança, e com taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano.
Afirma que “as dívidas oriundas dos contratos de financiamento rural, tinham como índice de correção monetária aquele fixado para os depósitos em caderneta de poupança, que, com o advento do Plano Collor, mediante a Lei no 8024/90, foi fixado como sendo a variação da BTN Fiscal (BTNF)” (sic).
Expõe que “o banco requerido/executado, ao proceder ao reajuste monetário na(s) referida(s) cédula(s) pelo índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança), descumpriu as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e Hipotecarias, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n.8.024/90 (art. 6o, § 2o)” (sic).
Ressalta que no caso em apreço, foi aplicado o índice de 84,32% sobre o saldo devedor da época, onerando demasiadamente a dívida.
Sustenta que a decisão recorrida é teratológica e contraditória e, embora tenha oposto embargos de declaração, o Juízo a quo entendeu por rejeita-lo, sem apresentar fundamentação convincente.
Assevera que “sob Id n. 62703317, aquele Juízo decidiu pela aplicabilidade da inversão do ônus da prova em favor do autor” (sic), ora agravante. No entanto, “na mesma decisão que aplicou ao caso concreto o benefício consumerista, dá uma guinada de 180o do quanto decidido anteriormente, ao ordenar que a parte autora apresente documentos que estão em poder da casa bancária requerida” (sic).
Alega que “na legislação consumerista não existe a chamada inversão do ônus da prova parcial” (sic).
Diz que “a aplicação de ônus probandi invertido, tem a função de determinar a parte hipossuficiente na relação jurídica, que traga aos autos os documentos que fazem jus aos seus direitos e desconstituam os direitos do autor, e não o contrário, de causar mais um ônus ao consumidor” (sic).
Entende que “a inversão do ônus da prova é medida que se impõe no presente caso, pois os agravantes fizeram prova mínima de seu pretenso direito nos exatos moldes do art. 6o, inc. VIII do CDC, quando juntaram aos autos a Cédula Rural Pignoratícia, o que por si só embasa a requerida inversão em sua integralidade” (sic).
Com estes argumentos, alegando a presença dos requisitos legais, pugna inicialmente pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, favorecendo o agravante com o benefício da Inversão do Ônus da Prova de forma integral, declarando como obrigação do requerido/agravado a apresentação de documentos que comprovem ter o autor/recorrente efetuado pagamento/quitação dos financiamentos rurais posteriormente a data de 31.03.1990.
Preparo do recurso devidamente recolhido, conforme Certidão de Id. 103996471.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Na decisão agravada a d. magistrada de primeiro grau registrou:
“(...) Por sua vez, suscita o requerido a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
De início, oportuno ressaltar que é cediço que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, consoante teor da Súmula 297 do STJ.
A inversão do ônus da prova é possível com base no disposto nos artigos 6o e 373, § 1o, ambos do CPC/2015 e, no caso presente, a produção da prova é mais fácil para o fornecedor do que para o consumidor, em razão do longo transcurso de tempo desde a contratação.
A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região também é firme no sentido "de que é cabível a inversão do ônus da prova, para determinar que a instituição financeira apresente os comprovantes de pagamento, desde que o exequente apresente elementos mínimos sobre a relação havida entre o titular do crédito e o banco réu, sendo indispensável, portanto, que a parte demonstre a existência da cédula de crédito rural" (AG 5041663-30.2016.404.0000, Quarta Turma, Relator Candido Alfredo Silva Leal Junior, juntado aos autos em 16/12/2016).
Nesse sentido:
"ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ABATIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. 1. . Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. 2. A inversão do ônus da prova, como mecanismo de facilitação de defesa, não é automática e subordina-se ao critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando o postulante for hipossuficiente (art. 6o, VIII do CDC). 3. Tratando-se da exibição de documento comum entre as partes, sobretudo ante a evidência de que se trata de contrato bancário, vinculando contratante e contratado nas obrigações legais decorrentes, é dever da instituição financeira apresentar aos seus correntistas os contratos e extratos de suas contas, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. 4. Em razão das peculiaridades que envolvem o cumprimento, mesmo provisório, deste julgamento havido na Ação Civil Pública no94.00.08514-1, em especial por serem as cédulas rurais antigas, vem-se admitindo que ao executado Banco do Brasil S/A seja determinado que traga ao processo a documentação que demonstre a evolução do financiamento, que comprove a sua quitação e o próprio direito da parte exequente de postular eventual diferença de correção monetária. Neste contexto, deve ser presumida a veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira. Não pode tal presunção ser afastada exclusivamente por meio de alegações genéricas e carentes de qualquer especificidade ou mínima comprovação documental.
Assim, entendo que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso sub examine.
Ademais, ante a informação de que o exequente não quitou as operações sobre as quais pugna pela correção/devolução, intime-se a parte executada para comprovar o alegado, no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista que apenas tem direito quem efetivou a contratação de financiamentos rurais, (cédulas rurais) de custeio ou de investimento com o Banco do Brasil S.A, entre as datas de 01/01/1985 a 31/03/1990 e que pagaram/quitaram tais financiamentos rurais posteriormente a data de 31/03/1990 (...)” (Id. 62703317 - autos de origem).
No dia seguinte à prolação desse decisum, a nobre Juíza de Direito constatou possível erro material nele. Então, proferiu o seguinte despacho:
“Em tempo, verifico erro material na decisão anterior, fazendo constar:
Ademais, ante a informação de que o exequente não quitou as operações sobre as quais pugna pela correção/devolução, intime-se a parte EXEQUENTE para comprovar o alegado, no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista que apenas tem direito quem efetivou a contratação de financiamentos rurais, (cédulas rurais) de custeio ou de investimento com o Banco do Brasil S.A, entre as datas de 01/01/1985 a 31/03/1990 e que pagaram/quitaram tais financiamentos rurais posteriormente a data de 31/03/1990.” (Id. 62926203 – autos de origem).
Como se vê, a i. Juíza de Direito prolatou decisão devidamente fundamentada no direito consumerista, invertendo o ônus da prova em favor da parte mais frágil no negócio, qual seja, o ora agravante. No entanto, um dia após, aquela Magistrada se convenceu de que o referido decisum padecia de erro material, ao determinar a intimação da parte executada (Banco do Brasil S/A), para comprovar “que o exequente não quitou as operações sobre as quais pugna pela correção/devolução”.
Na intenção de corrigir suposto equívoco, a togada singular fez constar (por meio de despacho posterior) que é da parte exequente o dever de apresentar tal comprovação.
De início, é interessante registrar que a inversão do ônus da prova foi introduzida no nosso ordenamento jurídico, de forma expressa, pelo art. 6o, VIII, do CDC, que institui como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência”.
Entretanto, a uma análise perfunctória da questão, a princípio entendo que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, como já decidiu este Sodalício em caso semelhante. Verbis:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA – IMPOSISBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA – PRODUTOR RURAL – RELAÇÃO DE CONSUMO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I - A inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, consoante inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
II - Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, como na situação específica deste caso, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma.” (TJMT - AI 1017631-59.2020.8.11.0000, RELATORA: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - PRODUTOR RURAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do STJ afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final. (AgInt no AREsp 1038061/MG)” (AI 1001907-15.2020.8.11.0000, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020) (sem destaques no original).
Ressalte-se, ademais, que por ora a decisão guerreada tão somente determinou a intimação da parte exequente, ora agravante, que comprove suas alegações, ou seja, que comprove o pagamento das operações sobre as quais pugna pela correção/devolução.
De outro canto, não foi atribuído nenhum ônus à parte demandante para que produza ou suporte qualquer despesa probatória, o que evidencia a falta de prejuízo de difícil ou incerta reparação.
Sendo assim, ausentes os pressupostos legais para concessão do efeito suspensivo recursal, não há de se falar no reexame liminar da decisão agravada.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do entendimento a ser formado por ocasião do julgamento colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora